Tribunal: TJPA
Processo: 0801680-49.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801680-49.2021.8.14.0013

APELANTE: ANA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JOSE RIVALDO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801680-49.2021.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTES: ANA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E JOSÉ RIVALDO SOARES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL DO COELHO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). VALIDADE CONSTITUCIONAL DO TIPO. INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Ana Maria Oliveira do Nascimento e José Rivaldo Soares da Silva contra sentença que os condenou pelo crime de
desacato
(art. 331 do CP), em razão de ofensas e comportamento agressivo contra policiais militares no exercício da função.

Alegações recursais:
a) inconvencionalidade do art. 331 do CP;
b) insuficiência de provas e atipicidade da conduta;
c) legítima defesa;
d) possibilidade de ANPP;
e) reavaliação da dosimetria.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Constitucionalidade do crime de desacato à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos;

Existência de elementos suficientes para sustentar a condenação;

Possibilidade de celebração de ANPP;

Correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Crime de desacato
(art. 331 do CP) foi considerado
constitucional
e compatível com os tratados internacionais de direitos humanos pelo STF (ADPF 496/DF, Rel. Min. Roberto Barroso), não havendo violação à liberdade de expressão.

A conduta dos réus encontra
tipicidade penal
, sendo confirmada por
provas testemunhais firmes
e
confissão parcial
, inexistindo dúvidas razoáveis que autorizem absolvição.

A
tese de legítima defesa
foi corretamente afastada, por inexistirem indícios de agressão injusta por parte dos policiais, que agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Quanto ao
ANPP
, o Ministério Público fundamentadamente recusou a proposta, ato que é
discricionário e exclusivo do titular da ação penal
, não cabendo ao Judiciário sua imposição.

Dosimetria
: constatada
ilegal valoração da culpabilidade
, com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, em desacordo com a
Súmula nº 19 do TJPA
, impõe-se a
reforma parcial da pena
.

IV – DOSIMETRIA READEQUADA

Ana Maria Oliveira do Nascimento
:
- Pena-base: 6 meses (mínimo legal);
- Redução pela atenuante da confissão: 5 meses de detenção (pena definitiva).

José Rivaldo Soares da Silva
:
- Pena-base e definitiva: 6 meses de detenção.

V – DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e parcialmente provido
, exclusivamente para
readequar a dosimetria da pena
.

Tese de julgamento
:

O tipo penal do art. 331 do CP (desacato) foi recepcionado pela Constituição Federal e permanece compatível com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

A negativa do ANPP devidamente fundamentada pelo Ministério Público não pode ser imposta pelo Poder Judiciário.

A valoração negativa da culpabilidade deve observar parâmetros concretos e distintos dos elementos do tipo penal, conforme
Súmula nº 19 do TJPA
.

Dispositivos legais citados
:

CP, art. 331 e art. 59;

CPP, art. 28-A;

CF, art. 5º, incisos IV e LXVIII;

Súmula 19 do TJPA
.

Jurisprudência relevante
:

STF, ADPF 496/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/06/2020, DJe 24/09/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801680-49.2021.8.14.0013

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTES: ANA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO E JOSÉ RIVALDO SOARES DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL DO COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ana Maria Oliveira do Nascimento
e
José Rivaldo Soares da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou pela prática do crime de
desacato
, tipificado no
artigo 331 do Código Penal
.

Na origem, foram-lhes imputadas condutas ocorridas em
25 de julho de 2021
, quando, segundo a denúncia, os apelantes teriam proferido palavras de baixo calão e arremessado cerveja contra policiais militares no exercício de suas funções, após intervenção decorrente de reclamações de perturbação do sossego.

Ana Maria foi condenada à pena de
10 (dez) meses de detenção
, fixada em regime inicial
aberto
, com cumprimento em
regime domiciliar
, considerando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Já José Rivaldo foi condenado à pena de
01 (um) ano de detenção
, também em regime aberto domiciliar.

Nas razões recursais, a defesa postulou,
em síntese:
a) reconhecimento da
inconvencionalidade do tipo penal do art. 331 do CP
;
b) absolvição por
atipicidade da conduta
e
insuficiência de provas
;
c) reconhecimento da
legítima defesa
;
d) possibilidade de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
;
e) redimensionamento da pena para o
mínimo legal
, diante da ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, exclusivamente para reanálise da pena-base aplicada a ambos os recorrentes.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da alegação de inconvencionalidade do crime de desacato

A defesa, de forma implícita, aventa a tese de inconvencionalidade do crime de desacato, alegando que a criminalização da conduta ofende a liberdade de expressão, tal como assegurada pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

No entanto, a tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADPF 496
, fixou entendimento no sentido de que
o art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
, sendo compatível com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.

A Corte reconheceu que a liberdade de expressão, embora fundamental,
não é um direito absoluto
, podendo ser limitada quando utilizada de forma abusiva, sobretudo para atacar agentes públicos no exercício regular de suas funções. Ressaltou-se que a criminalização do desacato
não configura privilégio indevido
, mas sim
proteção à função pública
, cuja integridade institucional deve ser resguardada.

Nos termos do voto condutor:
“
A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida
.” (ADPF 496, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020, DJe 24/09/2020).

Dessa forma,
afasta-se qualquer alegação de inconvencionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do CP
, o qual permanece válido e eficaz no ordenamento jurídico nacional.

II - Da inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto

Apesar de constar nos autos manifestação da defesa sobre eventual cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, é importante destacar que o Ministério Público se manifestou contrariamente à sua proposta, sob argumento de que não estariam presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 28-A do Código de Processo Penal.

De acordo com o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a proposta do ANPP é ato privativo do Ministério Público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e voluntariedade da proposta.

Não cabe, portanto, ao Judiciário impor ao órgão ministerial a formulação do acordo, especialmente na ausência dos requisitos legais ou em caso de recusa fundamentada.

Na hipótese dos autos, a recusa do Ministério Público está adequadamente justificada, e inexiste flagrante ilegalidade que autorize o acolhimento da tese defensiva.

III -
Absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas

A conduta dos réus, tal como descrita nos autos, amolda-se de forma clara ao tipo penal do art. 331 do Código Penal (desacato).

Os elementos probatórios colhidos, sobretudo os depoimentos dos agentes públicos corroborados pela confissão parcial da ré, são firmes e coesos, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, descabe cogitar de absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.

IV -
Reconhecimento de legítima defesa

A tese de legítima defesa não se sustenta.

Não há nenhuma prova concreta de agressão injusta que justificasse reação dos réus.

Ao contrário, os elementos constantes nos autos demonstram que os policiais agiram no cumprimento regular do dever legal, diante da reiteração da perturbação do sossego.

A atitude dos réus foi ofensiva, desproporcional e dirigida a servidores públicos em atividade, o que afasta qualquer excludente de ilicitude.

Assim, rejeito a tese de legítima defesa.

V – Da dosimetria e da pena

No tocante à dosimetria da pena fixada na sentença, verifico a necessidade de reforma, uma vez que o juízo de origem atribuiu valoração negativa à culpabilidade dos réus com base em elementos inerentes à própria estrutura do tipo penal, em dissonância com o entendimento consolidado por esta Corte.

Com efeito, conforme dispõe a
Súmula nº 19 do TJPA
, “
na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

No caso concreto, a valoração negativa da culpabilidade se fundamentou na alegação de que os réus “
tinham notória consciência da ilicitude do fato
”, o que se refere à culpabilidade como elemento do crime, e não à culpabilidade como circunstância judicial, nos moldes exigidos pelo art. 59 do Código Penal. Assim, mostra-se indevida a exasperação da pena base com base nessa justificativa.

Dessa forma, reformo a sentença para
fixar a pena base em seu patamar mínimo legal
, de
0
6 (seis) meses de detenção
para ambos os réus, nos termos do art. 331 do Código Penal.

Em relação à segunda fase, para
Ana Maria Oliveira do Nascimento
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, o que impõe a redução da pena para
05 (cinco) meses de detenção
.

Para
José Rivaldo Soares da Silva
, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena se mantém em
06 (seis) meses de detenção
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição,
as penas restam definitivas
nos referidos patamares.

VI - Dispostivo

Posto isso, conheço e
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para
reformar a dosimetria da pena
, reduzindo a reprimenda dos apelantes
Ana Maria Oliveira do Nascimento
, e
José Rivaldo Soares da Silva
para
05 (cinco) e

06 (seis) meses de detenção
, respectivamente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025